Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ADOÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO VINCULADA AO PROAGRO. POSSIBILIDADE.
1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários.
1.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
2. Tendo o credor optado em executar a sentença coletiva apenas em face de um dos devedores, no caso o Banco do Brasil S.A, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça comum, em conformidade com as Súmulas 508 e 556 do colendo Supremo Tribunal Federal.
3. Estando os documentos essenciais à liquidação sob a guarda da instituição financeira executada, cabe a ela apresentá-los em juízo, para apuração do quantum devido.
4. Constatado que, no título executivo judicial, o direito à diferença da correção monetária cobrada no mês de março de 1990 não ficou condicionada à comprovação da quitação do financiamento, para fins de reconhecimento do interesse processual, basta que o mutuário comprove o liame jurídico contratual entre as partes, para assegurar ao mutuário o direito ao ressarcimento pago a maior a título de correção monetária.
5. Não estando caracterizada a necessidade de alegação ou de comprovação de fato novo, tem-se por correta a adoção da liquidação por arbitramento, na forma prevista no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. Os juros moratórios devem incidir somente a partir da citação na ação de conhecimento, na forma determinada no título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada.
7. Tendo sido determinada, no título executivo judicial, a incidência de correção monetária, com base no INPC, não há razão para que seja adotado índice diverso, como a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção – IPCA/IBGE.
8. O Programa de Atividade Agropecuária – PROAGRO foi instituído pela Lei 5.969/1973, com a finalidade de exonerar o produtor de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional – CMN.
8.1. Tendo em vista que o título executivo judicial assegurou ao mutuário o direito à restituição da diferença de correção monetária em relação a valores pagos com recursos próprios, não há como lhe ser assegurado eventual ressarcimento em relação a valores cobertos pelo Programa de Atividade Agropecuária – PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.